Tribunal: TJDFT
Processo: 0739712-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739712-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, ajuizada por ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA em face do DISTRITO FEDERAL contra as decisões que indeferiram os benefícios da gratuidade de justiça, bem como declararam a ilegitimidade passiva do segundo réu, extinguindo o feito sem resolução de mérito em relação a ele. Na origem, cuida-se de “ação declaratória com indenização por danos materiais e morais” proposta pelo Agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ao argumento de que requereu a aquisição de duas armas de fogo e 1.200 munições perante o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, onde o militar Gustavo, segundo réu, deferiu o pedido, mas negou a entrega as armas e das munições, uma vez que o autor não tem o porte de armas, mas somente a posse. DECIDO. Incialmente destaco que a parte Agravante não formula pedido especifico de concessão de feito suspensivo, no termos do art. 995 CPC, nem antecipação de tutela recursal, conforme o art. 932, inc. II c/c art. 300, do CPC. Entretanto, tendo em vista que o objeto do presente recurso também é a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, exigir os pagamentos das custas processuais neste momento seria verdadeira antecipação do julgamento. Assim, o recolhimento das referidas custas deverá ficar suspenso até o julgamento de mérito do presente recurso, nos termos do Art. 101, § 2o, do CPC, o que permite o prosseguimento do andamento processual tanto nesta instancia recursal quanto no Juízo de origem, com a ressalva de que, se confirmada a denegação do benefício em questão, a parte Agravante deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas processuais de cujo adiantamento foi dispensada, nos termos do Art. 102 do CPC, sob pena de extinção do processo na origem. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se a parte Agravada para os fins previstos no Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 24 de setembro de 2024 15:41:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador